Tribunal: TJES
Processo: 5005940-23.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005940-23.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS VINICIO PEREIRA COUTO
RECORRIDO: RANULFO PAES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005940-23.2023.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARCOS VINICIO PEREIRA COUTO

RECORRIDO:
RANULFO PAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU ADEQUADAMENTE A OPERAÇÃO DE VENDA ALEGADA, TAMPOUCO QUE TENHA FEITO A COMUNICAÇÃO DA VENDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB. RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O SUPOSTO COMPRADOR PELOS DÉBITOS E INFRAÇÕES DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelo Réu, ora Recorrido.

(2).
Conforme bem observado pelo Juízo de origem,
não há qualquer elemento probatório nos autos que corrobore a narrativa exposta à exordial, não tendo logrado êxito o Recorrente em comprovar a tradição do veículo objeto da demanda (seja por instrumento contratual pertinente ou qualquer outro elemento de prova idôneo), de modo a descumprir o ônus que lhe incumbia em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC/15).

(3). Por isso, haja vista a flagrante inexistência de prova apta a subsidiar a pretensão autoral, bem como considerando a responsabilidade solidária do proprietário quanto aos débitos do veículo enquanto não comunicada a sua venda ao órgão responsável (AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020), não merece acolhida o recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais, mas não ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
ex adversa
não foi assistida por advogado no curso do processo. Ademais, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)